Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-04.2019.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-04.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), KARINA DANIELE MARQUES DE MORAES - CPF: 019.804.471-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000206-04.2019.8.11.9005 PJE (FEITO NA ORIGEM: 1008477-30.2016.8.11.0041 PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: KARINA DANIELE MARQUES DE MORAES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1º DO CPC

Observando-se a revogação da decisão agravada pelo magistrado de origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1º do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 1008477-30.2016.8.11.0041.

A análise da liminar foi postergada, conforme os fundamentos constantes na decisão do ID n° 7992321.

Não houve manifestação da parte Litisconsorte.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, não houve a análise da liminar, pela fundamentação constante na decisão do ID n° 7992321, de 28/05/2019:

Vistos, etc.

1
-Em detida análise do feito na origem, constato que a magistrada,
por ora suspendeu a sua decisão que não teria ratificado a tutela de urgência anteriormente concedida e ratificada pelo E.TJMT, sob a premissa equivocada de que a parte não teria tomado posse;

2-
Como, por ora, inexiste ato ilegal a ser atacado, em vista da suspensão da decisão pela própria magistrada, aguarde-se o presente Agravo de Instrumento, sem análise, para somente após ser verificado qual caminho a ser tomado, se da sua continuidade ou de sua extinção por eventual perda de objeto;

3
-Devendo a parte agravante comunicar no presente recurso o que foi decidido no feito de origem, em relação da situação aqui narrada, trazendo a informação acerca de qual caminho a magistrada tomou, PARA QUE TAMBÉM SE DÊ A DIRETIVA CORRETA AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO;

4
-Às providências, no aguardo.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Posteriormente, em 17/07/2020, ID n° 50826490, a parte agravante manifestou-se nos seguintes termos:

Em 23/04/2020, o MM. Juiz de primeira instância, reconsiderou a decisão agravada, e
reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais
, para remeter os autos a Vara de Comum.

Em 21/06/2020, os autos foram redistribuídos à Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Diante do exposto, requer o reconhecimento da
perda do objeto recursal,
diante da prolação de decisão posterior de reconsideração, e que remeteu os autos a Vara Comum
.

Assim, verifica-se que, conforme noticiado pelo agravante, ocorreu a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal. Desta feita, deve o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021